Tribunal: TJDFT
Processo: 0737176-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tratamento concedido em virtude de tutela provisória que veio a ser revogada. Ressarcimento devido.
A parte beneficiada com tutela provisória que vem a ser revogada - no caso, em virtude da improcedência da demanda - deve ressarcir os prejuízos que o cumprimento da medida causou à outra.